Tribunal: TCU
Processo: 021.311/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072024, modalidade Pregão e Uasg 152173 (Objeto: Registro de preços para a compra nacional de dispositivos de tecnologia da informação destinados ao uso educacional, visando atender às necessidades da rede pública brasileira de educação básica.)

Inteiro teor:
Acórdão 328/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2024, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado de R$ 227.205.024,82 para os itens 2 e 3, e R$ 291.987.500,00 para os itens 1 e 4 (peça 14, p. 1), cujo objeto é a compra nacional, mediante sistema de registro de preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional para atendimento às necessidades da rede pública brasileira de educação básica. Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes possíveis irregularidades: a) conflito de interesses decorrente da participação da Multilaser em certame em que órgão dirigido por seu sócio relevante figuraria como participante do registro de preços; b) descumprimento da reserva legal de vagas para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social; e c) restrição de acesso aos documentos do certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em relação ao item "a", a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) constava, na demanda inicial, como participante do registro de preços, com volumetria relativa aos itens 1 e 2 do pregão, sendo o Secretário de Educação do Estado, ao mesmo tempo, sócio relevante da Multilaser, com participação significativa no capital social; considerando, no entanto, que, de acordo com a unidade, " o FNDE promoveu ajuste na demanda, conforme pode se verificar pela distribuição de volumetria inicial e ajustada (peça 14, p. 82-93; peça 14, p. 93-107), e divulgou comunicado específico esclarecendo que (peça 14, p. 108), após a revisão do levantamento de quantitativos, constatou-se um equívoco no preenchimento das informações, sendo verificado que o Estado de São Paulo não havia solicitado a aquisição dos itens listados. Em razão disso, procedeu-se ao remanejamento de 10 unidades do item 1 e 14 unidades do item 2 para a rede municipal demandante correta, sem que houvesse alteração no quantitativo total dos itens e sem impacto no andamento do processo licitatório " (peça 15); considerando que a demanda completa reúne mais de 900 órgãos distintos entre municípios e estados de todo o Brasil, o que enfraquece eventual argumentação de pessoalidade ou direcionamento para determinada empresa em razão de eventual influência do Secretário de Educação do Estado de São Paulo no certame; considerando, em relação ao item "b", que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, " Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que indique o não cumprimento do percentual exigido pelo art. 93 da Lei 8.213/1991 não é suficiente, por si só, para a inabilitação de licitante que declarou cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social (art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021). Compete à Administração diligenciar a licitante para que esclareça a situação, por meio da apresentação de justificativas plausíveis que evidenciem eventual impossibilidade de atendimento aos quantitativos previstos na lei, em face de admissões e desligamentos, bem como de dificuldades no preenchimento das cotas, a fim de afastar a inabilitação, devendo tais aspectos serem fiscalizados, com maior rigor, durante a execução contratual " ( Acórdão 1930/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria); considerando, ainda, que, de acordo com a unidade, " apesar de existir certidão do MTE indicando que a empresa Multilaser não cumpre a reserva legal, a ACP 0010818-84.2022.5.03.0178 reconheceu a existência de dificuldades estruturais e demográficas que inviabilizam o cumprimento imediato e integral da norma, devendo a Administração, durante a execução contratual, fiscalizar continuamente se a empresa está empreendendo esforços a fim de preencher as vagas reservadas para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social " (peça 15); considerando que, em relação ao item "c", consta dos autos que três dias após a solicitação do Sr. Alandy Barreto Conceição (peça 11), o FNDE concedeu acesso integral ao processo, com anotação expressa de que a concessão abrangia, em especial, " a documentação, incluindo todos os anexos, apresentados pela empresa Multilaser Industrial S.A. em sede de contrarrazões [...] bem como a disponibilização de cópia digital dos referidos documentos "; e considerando que, diante do exposto, a unidade propôs o indeferimento da cautelar pleiteada e, no mérito, considerar a representação improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; e e) arquivar os autos, com apensamento ao TC Processo 007.249/2024-1 . 1. Processo TC- Processo 021.311/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Representante: Daten Tecnologia Ltda. (CNPJ: 04.602.789/0001-01) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Carolina Alves Mendes, representando Daten Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há